Tribunal: TJES
Processo: 5012542-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012542-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LABORATORIO PRETTI LTDA
RECORRIDO: MARLENE GOMES LOPES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012542-25.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

LABORATORIO PRETTI LTDA

RECORRIDO:

MARLENE GOMES LOPES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PANDEMIA DE COVID-19. ATRASO NA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE TESTE DE COVID. PERDA DE VOO.

CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARLENE GOMES LOPES
em face de
LABORATORIO PRETTI LTDA
.

Em síntese, alega a requerente que estava com passagem marcada para o dia 23/12/2021 com destino à Paris. Em razão da pandemia de COVID-19, as companhias aéreas e os governos, exigiam um teste PCR negativo, com no máximo 48h, para o embarque e desembarque, como era o caso da França e da AirFrance.

Em vista disso, a autora procurou o laboratório no dia 21/12/2021, 48h antes do voo, para realizar o teste, sendo informada que o resultado seria entregue até o dia 23/12/2021 às 16 horas. Entretanto, até a hora do embarque, já no estado de São Paulo, a autora se viu sem o teste negativo, pois o laboratório não cumpriu com o combinado e só entregou o resultado na manhã do dia seguinte. Dessa forma, a autora perdeu a sua viagem para a França, pois não foi autorizada a embarcar.

Em sede de contestação, o laboratório afirma que não possui responsabilidade, porque o prazo para contagem das 48 horas se iniciou no dia 22/12/2021 e que o resultado somente foi fornecido pelo laboratório de apoio às 20 horas e 48 minutos, fora do horário comercial. Dessa forma, sustenta que não há a obrigação de reparar a autora, pois não foi acordado prazo para a entrega do resultado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto
,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida LABORATORIO PRETTI LTDA ao pagamento à parte Autora de indenização por danos materiais no valor total de R$ 9.174,77 (nove mil e cento e quatorze reais e setenta e sete centavos), com correção monetária a partir de 23/12/2021 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor que arbitro de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4044159, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da ausência de responsabilidade, o não cabimento de danos materiais e morais ou que seja minorado o valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Explico.

A responsabilidade civil de indenizar surge quando ocorre uma má prestação de serviço, na qual uma parte causa dano a outra em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia. Nesse contexto, o dever de indenizar é estabelecido como forma de reparar os danos causados à parte lesada.

No caso de uma má prestação de serviço, a responsabilidade recai sobre o prestador do serviço, que deve arcar com as consequências de seus atos ou omissões. A obrigação de indenizar surge com o intuito de restabelecer o equilíbrio e compensar os prejuízos sofridos pela vítima, assegurando que seja devidamente reparada pelos danos causados.

No caso em questão, é possível identificar a culpa do laboratório pela perda do voo devido ao atraso na entrega do resultado do exame PCR, uma vez que foi acordado com a autora que ele seria entregue até o dia 23/12/2021, conforme documento de Id. 4043931.

Ao realizar um exame desse tipo, é de extrema importância que o laboratório cumpra com a responsabilidade de fornecer os resultados dentro do prazo estabelecido. A demora na entrega do resultado pode acarretar em diversos problemas, como no presente caso em que o atraso resultou na perda do voo internacional, que exigia exame negativo de até 48h antes do voo, ou seja, no dia 21/12/2021.

Ao não cumprir com essa obrigação, o laboratório causou um prejuízo direto ao indivíduo, que teve seu voo comprometido e sofreu com transtornos financeiros e emocionais decorrentes dessa situação.

É importante ressaltar que a perda do voo não se deu por culpa exclusiva da autora, uma vez que este tomou todas as medidas necessárias ao realizar o exame com antecedência suficiente para receber o resultado dentro do prazo exigido pelas autoridades competentes. O atraso do laboratório, portanto, é o fator determinante que causou o dano.

Assim, com base nos princípios de responsabilidade civil, pode-se argumentar que o laboratório possui a culpa pelo atraso no resultado do exame PCR, sendo responsável pelos danos materiais causados à recorrida.

Já sobre os danos morais, é pressuposta a dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso, entendo que eles estão caracterizados nas condutas da recorrente, sendo o ato lesivo o atraso na entrega do resultado do exame PCR, o dano é a perda da viagem e o nexo de causalidade é a exigência do exame negativo para viagem datado de até 48h antes do voo.

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$3.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)